Tribunal: TJSP
Processo: 1004600-54.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE.
– Realização de empréstimo e transferência do numerário para terceiros - Autora enganada por falsários- Violação do dever de cuidado razoavelmente esperado- Reconhecimento, entretanto, da culpa concorrente do banco- Transação destoante do perfil de consumo:

- Celebração de

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE.
– Realização de empréstimo e transferência do numerário para terceiros - Autora enganada por falsários- Violação do dever de cuidado razoavelmente esperado- Reconhecimento, entretanto, da culpa concorrente do banco- Transação destoante do perfil de consumo:

- Celebração de empréstimo e posterior transferência integral do montante. Operação fora do perfil de uso dos serviços e produtos bancários. Banco que prestou serviço defeituoso ao deixar de identificar as transações deveras suspeitas. Coparticipação das partes que conduz à responsabilidade concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Repartição do prejuízo. Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Correção monetária que deve incidir a partir do efeito prejuízo patrimonial, diante da finalidade única de recompor o valor da moeda.

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
– Abertura de conta- Fraude- Falha na segurança- Inexistência- Cautela- Verificação- Nexo de causalidade- Ausência:

– Inexiste responsabilidade civil da corré a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação de seus serviços. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor que logrou comprovar a ausência de qualquer vício na prestação de seus serviços, diante da aparência de regularidade da abertura de conta pelo estrito cumprimento da Resolução BACEN n. 4.753/2019.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.